Tribunal: TJMT
Processo: 1012180-27.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012180-27.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (EMBARGANTE), JUNIO NAZARIO FERREIRA DE MORAES - CPF: 474.404.301-15 (EMBARGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO, NA MODALIDADE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – ART. 155, §2º, I, DA CÁRTULA FUNDAMENTAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEÍCULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo-se que a real intensão do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a improcedência dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, oferecidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Reexame Necessário de Sentença e Recurso Voluntário n. 1012180-27.2020.8.11.0041, também interposto pelo ora embargante, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso e manteve a sentença em reexame em todos os seus termos.

Retrocedendo os olhos à peça introdutória da ação mandamental, tem-se que o impetrante JÚNIO NAZÁRIO FERREIRA DE MORAES ajuizou tal ação com o viso de estancar o ato coator praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e o Diretor de Veículos do DETRAN-MT, consistente na cobrança de ICMS sobre aquisição do veículo usado, Placa MIY-6628/MT, na modalidade arrematação em leilão, além de condicionar a expedição de CRLV e CRV do veículo CITROEN C4, ano/modelo: 2011/2011 Chassi 8BCLDRFJUBG558493, ao recolhimento do imposto, cuja decisão concluiu pela procedência dos pedidos formulados na peça de átrio do
writ
, para determinar que os impetrados se abstenham de cobrar ICMS sobre arrematação do veículo, objeto da ação, e, por via de consequência, que referido tributo não crie óbice à expedição do CRLV e CRV, confirmando, nestes termos, a liminar concedida no nascedouro dos autos.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação cível objetivando sua reforma, argumentando sobre a legalidade da tributação incidente sobre operação de aquisição de bens arrematados em leilão público, por força do artigo 12 da Lei Complementar n. 87/96, art. 4º da Lei Estadual n. 7.098 e do artigo 37 do RICMS/2014.

Trouxe a lume a imprescindível demonstração da destinação do bem arrematado, se para uso próprio ou para revenda, cuja fiscalização, nesse sentido, mostra-se impossível.

Elucidou que os preços praticados em leilão são demasiadamente inferiores aos preços de mercado, resultando em operações especulativas com um viés mercantil, motivo que levou o legislador pátrio a excluir da hipótese de incidência o elemento habitualidade e mercancia.

Encerrou suas argumentações consignando que após a realização do leilão, as saídas das mercadorias/bens arrematados devem ser acobertadas por documentação fiscal, conforme dispõe o artigo 201, I, do Regimento do ICMS.

Justificou, assim, os motivos que ensejam o provimento do recurso e a reforma da decisão de primeiro grau.

Submetido o recurso a julgamento, os membros desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negaram-lhe provimento, mantendo todos os termos da sentença objurgada (Id. 209277166).

Mais uma vez a Fazenda Pública Estadual apresenta insurgência, desta vez, via embargos de declaração sob a roupagem de omissão existente no acórdão, que não enfrentou a matéria à luz do disposto no artigo 4º, §1º, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, que elencam a situação em exame (aquisição de mercadorias/bens apreendidos em licitação) como hipótese de incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.

Assim, destaca que o acórdão é omisso, pois deixou de pronunciar sobre a matéria à luz dos artigos supramencionados, os quais prequestiona e, por entender que os embargos de declaração é o meio de sanar a situação vivenciada, implora pelo seu acolhimento para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença que, resumidamente, concluiu pela não incidência do ICMS na operação de aquisição de veículo usado, na modalidade leilão público.

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão exarada no Id. 213797678.

Após, vieram-me conclusos para decisão.

E a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ/MT) contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível tombado sob o n. 1012180-27.2020.8.11.0041 que, em suma, mantendo a decisão de primeiro grau, considerou que nas operações de aquisição de veículos usados, na modalidade arrematação em leilão público, não incide ICMS, não podendo a ausência de recolhimento constituir óbice à expedição, pelo órgão competente, de CRLV e CRV.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – OFENÇA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO DE PISO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – É prática ilegal a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o imposto quando da venda para o consumidor que, posteriormente, teve o bem constritado e levado a leilão.

2 – A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação.

3 – Constatada, nesta hipótese, a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada, por seus próprios fundamentos.

Inconformado com o veredicto que lhe foi desfavorável, o ESTADO DE MATO GROSSO maneja embargos declaratórios alegando basicamente que no acordão há omissão, porquanto deixou de analisar a questão afeta à legalidade da tributação questionada nos autos, à luz dos artigos 4º, §1º, inciso III, e 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96.

Assim, sob a roupagem de omissão, almeja que seja reconhecida no presente recurso a legalidade da tributação, que deve incidir nas operações de aquisição de mercadorias/bens apreendidos em licitação, ainda que para uso próprio do adquirente, ou seja, mesmo sem os elementos da habitualidade ou intuito comercial.

Pois bem.

Adianto que os embargos de declaração estão fadados ao desprovimento, pois, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 e incisos do Código Procedimental Civil.

Como consignado em linhas outras, a Fazenda Pública Estadual pretende pronunciamento desta Câmara julgadora no que concerne à legalidade da cobrança do tributo (ICMS) sobre operações de aquisição de veículos usados, cuja incidência, sob a ótica do embargante, é devida, ainda que a aquisição tenha ocorrido para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.

Ocorre que o acórdão obliterado decidiu, à unanimidade, que a exigência do imposto na hipótese vivenciada dos autos é prática ilegal, uma vez que atribui nova definição ao fato gerador, além de esbarrar nos princípios norteadores, da Cártula Fundamental, da não cumulatividade e bitributação e, por fim, não coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça que, reiteradamente, tem deflagrado entendimento pela inexigibilidade da tributação questionada.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

Inconformado com o esse veredicto, o Estado de Mato Grosso apresentou o recurso de apelação cível, ora em julgamento, trazendo à baila as razões já delineadas no relatório submetido a Vossas Excelências.

Tem-se do caderno processual eletrônico que o impetrante, na data de 23/10/2019, arrematou em leilão público n. 003/2019, o veículo Marca/Mod. ICITROEN C4 PALLAS20EAF, Ano/Mod. 2011/2011, Cor: PRATA, Placa: MIY6628/MT, Chassi: 8BCLDRFJVBG558493, e, tão logo efetuado o pagamento da arrematação, procedeu à retirada do veículo.

Ocorre que, finalizado o procedimento de transmissão veicular, foi lhe negado a expedição do CRLV e CRV, ao frágil fundamento de ausência de recolhimento do ICMS decorrente da operação de arrematação, cuja cobrança o impetrante defende a ilegalidade, especialmente porque o art.2º da LC n. 87/96, que traz em seu bojo as hipóteses de incidência de ICMS, não contempla a situação exigida pelas autoridades coatoras.

Portanto, o cerne da questão envolve a possibilidade ou não da incidência de ICMS sobre bem móvel arrematado em leilão público, que, para o ilustre magistrado prolator da decisão objurgada, acolhendo a tese apresentada pelo ilustre defensor dos direitos do impetrante, é ilegal.

Analisando com acuidade as irresignações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso na defesa da legalidade da tributação questionada nos autos, sob quaisquer dos fundamentos adotados o recurso não merece o provimento almejado, devendo ser mantido o comando sentencial em todos os seus termos.

Ao decidir a questão o juízo a quo, consignou:

“(...)

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

In casu, a parte Impetrante defende a ilegalidade na cobrança de ICMS na aquisição, via leilão judicial, do veículo Marca/Mod.: I/CITROEN C4 PALLAS20EAF, Ano/Mod.: 2011/2011, Cor: PRETA, Placa: MIY6628/MT, Chassi: 8BCLDRFJVBG558493, Renavam: 8BCLDRFJVBG558493, arrematado por R$ 17.525,00 (dezessete mil quinhentos e vinte e cinco reais).

Pois bem.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações, uma vez que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento de que a exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

Nesse sentido, colha-se vasta jurisprudência acerca do tema, in verbis:

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVOU AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do entendimento deste Sodalício, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(TJ-MT - AGR: 10249241220228110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023)

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - ICMS - MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - ARTS. 155, § 2º, I da CF; 328, §§ 6º, 9º, 10 e 12, DO CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, DA RES. 623/2016 DO CONTRAN - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação. 2. A dicção dos arts. 328, §§ 6º, 9º, 10 e 12, do CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n.º 623/2016-CONTRAN leva a concluir que o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 3. Recurso a que se confere provimento para corrigir o equívoco da decisão que denega a segurança e reconhece a legalidade na exigência do recolhimento do ICMS de veículo arrematado em leilão.

(TJ-MT 10045239720218110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE IPVA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PREVISÃO NO EDITAL – COBRANÇA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – BITRIBUTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

De acordo com o posicionamento majoritário da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não pode o Ente Estatal cobrar novamente o tributo (ICMS), uma vez que o bem foi adquirido em leilão judicial e, em razão disso, os valores de tributos já estariam inclusos (N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

(N.U 1023057-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada

para determinar a autoridade coatora que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS sobre o veículo arrematado pelo Impetrante no leilão regido pelo Edital 003/2019
,
realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB, anulando o DAR constante em Id. 30306311.

(...)”.

O entendimento externado pelo julgador monocrático, segundo o qual a exigência do ICMS nas hipóteses vivenciada nos autos esbarra nas regras da não cumulatividade e bitributação, está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado não só por esta relatora, mas por este Sodalício, em conformidade com os entendimentos jurisprudenciais trazidos à colação pelo togado singular.

Evidentemente, o juízo de origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS do automóvel usado, adquirido pelo impetrante/apelado na modalidade leilão público.

Diante desse cenário, tal como entendeu o Juízo de Primeiro Grau, resta clarividente que a exigência do recolhimento do tributo – ICMS sobre veículos usados e arrematados em leilão público, que vem sendo adotada pela autoridade impetrada, é prática ilegal, uma vez que atribui nova definição ao fato gerador, além de esbarrar nos princípios norteados pela Cártula Fundamental, da não cumulatividade e bitributação e, por fim, não coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça que, pacificamente, tem deflagrado entendimento pela inexigibilidade da tributação questionada.

Com tais razões, sem maiores delongas, constatada a ilegalidade da exigência do ICMS, feita pelas autoridades coatoras, não se justifica, do mesmo modo, a negativa da expedição de CRV e CRLV relativos ao veículo, objeto da lide, cuja negativa está totalmente divorciada da lei e da jurisprudência deste tribunal.

(...)”.

Como se vê ilustres pares: não há na referida decisão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque, em perfeita análise dos autos, percebe-se que foi decidido justamente as matérias trazidas à colação no recurso e na remessa necessária, cuja fundamentação por mim externada, voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo
desprovimento do recurso
, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois o que se vê é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção dela é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

A decisão objurgada, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta quaisquer dos vícios externados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacta, até porque, na forma do citado artigo, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado, em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão que se pode chegar, a toda evidência, é de que os embargos declaratórios devem ser desprovidos, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, conheço do recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional e infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024